Tribunal: CARF
Processo: 11543.000856/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000856/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JAINE MENDONÇA TATAGIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000856/2010-44
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000856/2010-44

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2008, que apurou crédito tributário total de R$ 13.327,03,
sendo R$ 7.304,89 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
13/04/2010.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 46.369,51, por falta de comprovação.
O interessado apresentou impugnação em 13/04/2010, alegando que declarou como
previdência oficial pagamento à previdência privada no valor de R$ 2.799,96,
acrescentando que, por erro de digitação, informou R$ 27.999,96, anexando documento
fornecido pela fonte pagadora Fundação Banestes de Seguridade Social.
Acrescenta que junta GPS comprovando o pagamento da previdência oficial descontada
na liquidação relativa a ação judicial, no valor de R$ 18.369,55.
Solicita correção do valor recebido pelo Banestes em ação judicial, pois declarou
rendimentos tributáveis de R$ 79.370,13 quando o correto seria R$ 40.753,81, como
demonstraria o Alvará de Liberação anexado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. FALTA DE COMPETÊNCIA.
Não se conhece do pedido do contribuinte quando a autoridade julgadora não detém a
competência para apreciar a matéria.
DEDUÇÕES. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação
pelo órgão julgador, consolidando-se administrativamente o crédito tributário relativo à
matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) Preliminarmente, nulidade vide violação ao princípio do devido processo
legal, vez que a contribuinte não fora notificada do auto de infração;
b) possibilidade de retificação da declaração para ajuste;
c) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos.
É o relatório.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000856/2010-44

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar de nulidade – violação ao devido processo legal
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento é atividade plenamente vinculada à autoridade administrativa
que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem o dever de
ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000856/2010-44

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, afasto a preliminar suscitada, já que não houve qualquer violação ao
devido processo legal, sendo assegurados à contribuinte a ampla defesa e o contraditório.
Quanto ao mérito, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
O documento de fls. 09 comprova o erro de fato cometido em relação à dedução de
previdência privada relativa à fonte pagadora Fundação Banestes de Seguridade Social,
devendo o valor da dedução glosada, de R$ 2.799,96, ser restabelecida, por ser direito
do contribuinte, ainda que o tenha declarado como sendo de outra natureza (previdência
oficial).
Esclareça-se que o notificado concorda que declarou a maior o valor de R$ 25.200,00
por erro de digitação, informando R$ 27.999,96 quando o correto seria R$ 2.799,96,
constituindo-se, pois, tal matéria, em parcela incontroversa do lançamento.
A guia da Previdência Social - GPS apresentada às fls. 08 traz o código 2909, de
reclamatória trabalhista, com recolhimento do valor glosado de R$ 18.369,55. Porém,
somente a guia não comprova se o valor é relativo à contribuição patronal ou à
contribuição do empregado, esta sim passível de dedução. Ressalte-se que os
documentos da ação judicial anexados pelo contribuinte não trazem também esta
discriminação, devendo a glosa ser mantida.
Quanto ao pleito do interessado, a respeito da exclusão de rendimentos, observe-se que
o lançamento considerou como rendimentos tributáveis exatamente o valor informado
na declaração de ajuste anual apresentada.
A pretensão do impugnante para redução do valor declarado deve ser analisada à luz do
art. 147, parágrafo 1o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, (Código Tributário
Nacional – CTN):
Art. 147 (...)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000856/2010-44

§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifei)
Assim, uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da revisão da
declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer
modificação do crédito tributário caracterizará retificação de lançamento e, portanto,
deverá ser decorrente de uma das hipóteses exaustivamente relacionadas no art. 145 da
Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Saliente-se, que a alteração do lançamento em virtude de impugnação pressupõe a
existência de contraditório, ou seja, é necessário que as alegações do contribuinte digam
respeito a alterações efetuadas no procedimento de revisão da declaração, resultando,
assim, na instauração de um litígio. Considerando que, no caso em tela, inexiste o
contraditório no que diz respeito aos rendimentos tributáveis, incabível qualquer
pronunciamento desta instância julgadora a respeito do direito invocado pelo
interessado, por falta de competência regimental e por ferir o próprio Processo
Administrativo Fiscal.
Se entender cabível, a unidade de origem poderá analisar a solicitação do interessado a
respeito da exclusão dos rendimentos, procedendo, se for o caso, à revisão de ofício do
lançamento.
A seguir o demonstrativo do lançamento após o restabelecimento da dedução de R$
2.799,96:
DAA-2009 - Ano-Calendário-2008

1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 145.639,12
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$ -
3) Total das Deduções Declaradas
R$ (52.692,78)
4) Glosa das Deduções Indevidas (mat n imp)
R$ 25.200,00
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
R$ -
6) Base de Cálculo Apurada
R$ 118.146,34
7) Imposto Apurado Após Alterações
R$ 25.904,31
8) Dedução de Incentivo Declarada
R$ -
9) Glosa de Dedução de Incentivo
R$ -
10) Total de Imposto Pago Declarado
R$ (24.421,03)
11) Glosa de Imposto Pago
R$ -
12) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
R$ -
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após Alt.
R$ 1.483,28
14) Imposto a Restituir Declarado
R$ 5.446,72
15) Imposto já Restituído
R$ -
16) Imposto Suplementar (mat n impugnada)
R$ 1.483,28
17) Imposto Suplementar (mat impugnada)
R$ 18.369,55 x 27,5%
R$ 5.051,63
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, resultando, por consequência, na exoneração parcial do
crédito tributário constituído.
“assinado digitalmente”
Marco Aurélio Guilherme
Relator – AFRFB matr. 881645
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000856/2010-44

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 52
DF CARF MF
Original